Tribunal: TJES
Processo: 0000705-94.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000705-94.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIMARA MATIAS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFCAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 231 DO STJ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível proceder à desclassificação da conduta do réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo obteve a posse do bem da vítima ainda que por pouco tempo. 2. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea para levar a pena aquém do mínimo legal por expressa vedação da Súmula 231 do STJ. 3. Honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa, devidamente arbitrados. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HELIMARA MATIAS NUNES,
inconformada com a r. Sentença de id. 12070795, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa no id. 12277536, pugna pela desclassificação para o crime de furto simples na modalidade tentada.

Ainda, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de forma que a pena seja levada aquém do mínimo legal, observando-se assim o direito fundamental da apelante à individualização da pena.

Requer a defesa, também, o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões no id. 12407631, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id.13106714, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000705-94.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIMARA MATIAS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034, DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...] Consta dos autos que no dia 22 de novembro de 2020, por volta das 19h, na Rua das Orquídeas, n° 0, Bairro Crubixá, João Neiva/ES, a acusada HELIMARA MATIAS NUNES, agindo de forma livre e consciente e mediante abuso de confiança, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente à vitima Samara Matias Da Penha, sua prima.

Conforme apurado, a acusada HELIMARA MATIAS NUNES foi até a residência da vitima Samara, e pediu o celular dela emprestado para fazer uma ligação, o que foi permitido. Consta que a vitima estava na varanda instalando o pisca-pisca de natal, e a acusada HELIMARA permaneceu no quarto enquanto usava o telefone, momento em que subtraiu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) que estava dentro da bolsa de Samara.

O delito acima descrito foi cometido mediante abuso de confiança, tendo em vista que a vítima é prima da acusada HELIMARA, a qual aproveitou-se da relação e parentesco e amizade com a mesma para, livremente, adentrar na residência.

Assim, está a acusada HELIMARA MATIAS NUNES incursa nas penas do artigo art. 155, § 4°, Il do Código Penal.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado a ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela desclassificação para o crime de furto simples, na modalidade tentada.

Ainda, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como
a
menoridade relativa, de forma que a pena seja levada aquém do mínimo legal, observando-se assim o direito fundamental da apelante à individualização da pena.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo BU nº 43691223, termo de declaração de fl. 11 e demais provas colhidas durante a instrução processual.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos, que foram devidamente transcritos na sentença de primeiro grau:

[...]

Ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas de acusação relataram (fl. 70):

“
(...)
que confirmo meu depoimento prestado na esfera policial; que me recordo da ré confessando o furto do dinheiro; que as vítimas me confirmaram que Helimara teria furtado esse dinheiro;
que acredito que foi devolvido algum valor à vítima; que essa foi a primeira vez em que abordei Helimara; que eu não a conhecia;” (Depoimento prestado em juízo pela SD/PMES SCHIRLEY FRANCIELY FONSECA)

“
Que me recordo um pouco dos fatos;
que a gente foi até o local e a Helimara confirmou que tinha realizado o furto mesmo; que confirmo o meu depoimento na esfera policial
; que não me recordo se Helimara é prima de Samara; que me recordo de Helimara, por outros furtos; que a minha guarnição nunca apreendeu drogas com Helimara; que não conheço a vítima; que na época dos fatos Helimara tinha informado que havia devolvido parte do dinheiro; que não me recordo se a vítima informou se Helimara teria devolvido o dinheiro;” (Depoimento prestado em juízo pelo SD/PMES RONNEI FONTES)

19. Em sede policial, a vítima SAMARA MATIAS DA PENHA afirmou (fl. 11):

“
Que é prima de HELIMARA MATIAS NUNES;
que nesta data, por volta das 16h, HELIMARA chegou na casa da declarante e pediu o telefone da declarante emprestado para mandar mensagem para alguém;
que a declarante deixou que HELIMARA usasse seu celular e ela ficou na janela do quarto da declarante, enquanto a declarante ficou na varanda instalando pisca-pisca de natal; que a declarante pediu a HELIMARA o telefone de volta após ela ter usado, tendo ela entregue o telefone e saído da casa da declarante;
que HELIMARA também pediu R$15,00 emprestado para a declarante, mas a declarante disse a ela que não tinha o valor;
que quando HELIMARA saiu a declarante escutou ela falar: ‘traz duas’; que imediatamente a declarante ‘se ligou’ e imaginou que alguma coisa havia acontecido, pois a declarante não emprestou dinheiro a ela e a menina com quem HELIMARA falou é usuária de drogas, assim como HELIMARA; que então a declarante foi até seu quarto e viu que sua bolsa estava próximo da janela e ao conferir, percebeu que faltava R$250,00; que a declarante foi atrás de HELIMARA e ela acabou confessando que havia subtraído o valor da bolsa da declarante
e devolveu-Ihe R$100,00; que não é a primeira vez que HELIMARA subtrai pertences da declarante e de seus familiares;
que HELIMARA tem subtraído pertences dos familiares com frequência
e a declarante acredita que seja por causa do vício com drogas;”

[...]

Assim, tomando como base tais depoimentos, resta inconteste que a acusada subtraiu, mediante abuso de confiança, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima Samara.

A defesa pretende a desclassificação para o crime de furto simples, na modalidade tentada, sob
o
argumento de que não houve posse segura da quantia, por parte da ré.

Conforme se observa, houve a transferência da posse do bem da vítima para a apelante, o que para a doutrina e jurisprudência pátria já se demonstra configurado o delito de furto, ante ao que propõe a teoria da
amotio
(
ou apprehensio
), na qual a consumação do crime ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento, ou posse mansa e pacífica, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

Nesse
sentido
, dispôs o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2
. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada.
3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 302820 DF 2014/0218900-9. Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Publicação DJe 04/11/2014. Julgamento:23 de Outubro de 2014. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA)

Ainda, não há como afastar a qualificadora do abuso de confiança, eis que está devidamente comprovado nos autos do processo.

Assim, rejeito a tese defensiva.

A pena-base da apelante foi fixada no mínimo, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, entendo que assiste razão à defesa, em razão da apelante ter confirmado a subtração do bem.

Busca a defesa que a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão provoque um redutor maior de pena, levando o
quantum
aquém do mínimo legal, ante a ilegalidade da Súmula 231 do STJ.

Ora, a Súmula 231 do STJ prevê expressamente a proibição de que uma atenuante leve a pena aquém do mínimo legal.

Considerando tratar-se de entendimento pacificado e sumulado, inexistindo até a presente data qualquer jurisprudência ou súmula que revogue o acima disposto, não merece acolhimento a tese defensiva.

Ausentes agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual a pena restou definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Dando continuidade, requer a defesa a incidência da causa de diminuição da tentativa.

Entendo que referido pleito restou prejudicado, uma vez que diante da aplicação da teoria da amotio (apprehensio), restou sedimentada a consumação do crime de furto qualificado.

Nessa vertente, reconheço a atenuante da confissão, porém, mantenho a sentença de primeira instância nos demais fundamentos, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Danielly Gustavo Teixeira, OAB/ES 16.034.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão, sem redução de pena e, para fixar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.